Tribunal: TJPA
Processo: 0010432-85.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010432-85.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA FELIX DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM 3.000,00, OBSERVADOS OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recursoS conhecidoS, SENDO DESPROVIDO O APELO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA, APENAS PARA FIXAR INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER ambos os recursos, e NEGAR PROVIMENTO a apelação da instituição

financeira e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MARIA FÉLIX DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0010432-85.2018.8.14.0130).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, confirmo a decisão liminar de fls.21/22, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar que o BANCO Requerido mude a conta corrente da autora para MODALIDADE BENEFÍCIO e cesse qualquer desconto de taxas bancárias a partir da citação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Quanto as custas, condeno a requerente em 3⁄4 das custas e despesas processuais (observada a gratuidade concedida), sendo o restante suportado pelo banco requerido.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno o requerido a pagar o valor de R$500,00 (quinhentos reais) aos patronos da Requerente, nos termos do artigo 85, §8º. Por fim, condeno o Requerente a pagar aos patronos do banco Requerido, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em ambos os caso corrigido monetariamente pelo INPC mais juros legais que fixo em 1%, ambos desde a presente data.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do Banco girou em torno da regularidade da contratação da tarifa questionada.

Já no recurso da autora, foi arguida a fixação dos danos morais em R$10.000,00 e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, afastando as tarifas cobradas e não contratadas, e fixou honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade de contratação porque foi solicitada pela autora, inexistindo qualquer vício no momento da realização do negócio jurídico. Contudo, quando da apresentação da defesa, não apresentou um documento sequer que pudesse atestar tal alegação e, além disso, embora sustente que o valor do título de capitalização estaria disponibilizado para o demandante, não foi trazida prova nesse sentido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do pacote tarifário cobrado, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado serviços que autorizassem a cobrança, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência.

Com relação ao arbitramento dos danos morais pleiteados pela demandante, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas NEGO PROVIMENTO ao apelo do Banco, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 09/04/2024